Tribunal: TJMT
Processo: 0034205-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034205-95.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE JOAO DE MOURA - CPF: 229.618.871-00 (APELADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), JOSE JOAO DE MOURA - CPF: 229.618.871-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inocorrência. Rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. dos ônus sucumbenciais. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação da requerida, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a deserção do recurso interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar rescindido o contrato entre a operadora do plano de saúde e a ex-empregadora do embargante, bem como se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao Tema 1034 do STJ.

3. Questiona ainda a decisão que declarou a deserção do seu recurso, sob o fundamento de que a justiça gratuita já havia sido concedida.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito

5.

Não se verifica a alegada nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgador não está adstrito à fundamentação jurídica das partes, podendo aplicar o direito pertinente ao caso concreto

6. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, abordando todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, sem omissão relevante a ser suprida.

7. Quanto à justiça gratuita, verificou-se que o benefício foi concedido no primeiro grau e que houve erro na certidão que informou sua inexistência, motivo pelo qual se suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao embargante, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A concessão da justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme previsto no art. 98, §3o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

JOSE JOAO DE MOURA, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da requerida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, considerando a inobservância da ordem de recolhimento em dobro do preparo, reconhecendo e proclamando a deserção, não conheceu do recurso do requerente e ainda, determinou que fosse feita nova comunicação ao requerido a respeito da extinção do vínculo contratual, incluída a efetiva ciência do direito de exercício da portabilidade de carências, em conformidade com a legislação em vigor (cf. Id. no 251352175).

O Embargante alega que o acórdão proferido incorreu em erro de premissa fática, admitindo fato inexistente e desconsiderando fatos existentes, o que justifica a interposição de Embargos de Declaração, mesmo que com efeitos infringentes.

Sustenta que o Tribunal reformou a sentença com base na premissa equivocada de que a operadora do plano de saúde não é obrigada a manter o empregado aposentado no plano quando há rescisão do contrato entre ela e o ex-empregador, especialmente na ausência de comercialização de plano individual.

Alega que não houve rescisão do contrato entre a operadora e a ex-empregadora, “
até memso porque a ex-empregadora do apelado, empresa CERVEJARIA KAISER BRASIL S.A., denominada HEINEKEN BRASIL, encerrou sua atividade empresarial apenas nesta capital, fato este que é público e notório, considerando que seus produtos continuam sendo comercializados”,
e que a exclusão da ex-empregadora da lide ocorreu por “
ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva por não ser a detentora do plano de saúde, e não porque houve rescisão contratual
”.

Afirma que a operadora não apresentou defesa nesse sentido, e que a tese do acórdão não foi objeto de debate no processo, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o acórdão violou o Tema 1034 do STJ e o art. 31 da Lei 9.656/1988, que garantem a manutenção do plano de saúde para ativos e inativos, independentemente da comercialização de plano individual pela operadora.

Alega que a operadora não comprovou que não comercializa plano individual, e que a ex-empregadora continua em atividade, sendo irrelevante a alegação de rescisão contratual.

Sustenta que contribuiu para o plano de saúde por mais de 10 anos, e que a operadora deve assumir as obrigações legais, somando-se os períodos de diferentes operadoras.

Prequestiona

a violação ao Tema 1034 do STJ, ao art. 31 da Lei 9.656/1998 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Tribunal não conheceu seu recurso por deserção, sob o argumento de que não localizou a decisão que concedeu a justiça gratuita.

Afirma que a decisão que concedeu a antecipação de tutela e a sentença confirmaram a concessão da justiça gratuita, e que não houve insurgência da parte contrária.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que o acórdão seja retificado, sanando os vícios apontados, e que se manifeste sobre a premissa fática adotada, e sobre a tese de que não houve rescisão contratual e que a operadora não comprovou a impossibilidade de manter o plano ativo, bem como para o restabelecimento da decisão que concedeu a justiça gratuita, e a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência (cf. Id. no 253549175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 259318699, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por José João de Moura contra o acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que deu provimento à apelação da requerida, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a deserção do seu recurso. Alega erro de premissa fática, sustentando que o tribunal reformou a sentença com base na suposta rescisão contratual entre a operadora do plano de saúde e a ex-empregadora, fato que não ocorreu, pois a Cervejaria Kaiser Brasil SA (Heineken Brasil) apenas encerrou suas atividades na capital, mas segue ativa no país.

O embargante argumenta que a operadora não declarou impossibilidade de manter o plano e que a decisão violou o contraditório, a ampla defesa, o Tema 1.034 do STJ e o artigo 31 da Lei 9.656/1998, que garantem a permanência de aposentados em planos coletivos. Além disso, contesta a deserção do seu recurso, afirmando que a justiça gratuita já havia sido concedida na antecipação da tutela e confirmada na sentença.

Diante disso, pugna pela retificação do acórdão para corrigir as orientações apontadas, a reafirmação do seu direito à manutenção no plano de saúde e a confirmação da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Por questão de lógica-processual, o primeiro passo a ser dado é o exame da alegação do embargante de nulidade do acórdão embargado por violação

aos princípios do contraditório e ampla defesa, mas isso, evidentemente, sob as lentes focais das hipóteses acima elencadas à admissibilidade dos embargos de declaração.

O fio condutor de toda a argumentação acerca da nulidade do julgamento é a alegação de que, a tese adotada no acórdão proferido não foi aduzida pela apelante no processo, razão pela qual não foi oportunizado a defesa ao apelado, afrontando os princípios do contraditório e ampla defesa.

No entanto, tal argumento não prospersa , pois “
é sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos iuria novit curia e mihi factum dabo tibi ius
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022), ou, em bom português, se assim preferir as partes, “o juiz conhece o Direito” e, por isso, “dá-me os fatos que lhe darei o Direito”, e, relembrando lição elementar, tais brocardos ou máximas jurídicas, como os dois axiomas citados, perfazem uma condensação tradicional de princípios gerais, que, “
se nem sempre traduzem princípios gerais ainda subsistentes, atuam como ideias diretoras, que o operador de Direito não pode
a priori
desprezar
” (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, Saraiva, ed. 22a, 2001), e, justamente por isso, “
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(
iura novit curia
) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. À luz dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil/73, atuais, 141 e 492 do Novo Código de Processo Civil/15, o vício de
julgamento
extra petita
não
se vislumbra na hipótese do juízo
a quo
, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, ao proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.587.128/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

E, ainda que assim não fosse, sob outra ótica, facilmente se vê que as alegações do embargante nesse ponto, não se prendem a nenhuma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se, na verdade, de clara manifestação de discordância com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, afinal, o
v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão, inclusive, para ilustrar essa proposição e dissipar eventual dúvida quanto a isso, destaco, abaixo, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão no que tange ao provimento do recurso de apelação da requerida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial :

“(...)

Em que pese a nobreza dos argumentos do autor, no sentido de que necessita da manutenção da apólice firmada pelo seu antigo empregador com a ré, fato é que, houve o encerramento do contrato do plano de saúde em virtude do encerramento das atividades empresariais da ex-empregadora do autor, sendo que, nessa hipótese, a jurisprudência pacífica do STJ é pacífica no sentido de que “
as hipóteses de cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a seguradora e a ex-empregadora do beneficiário, não há fundamento legal para obrigar o plano de saúde a manter o ex-empregado no contrato coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes
” ( AgInt no AREsp 891.990/RS , Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a região), quarta turma, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

No entanto, nos termos dos artigos 1o e 3o da da Res.-CONSU no 19/1999, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos:

“
Art. 1o
As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários,
no caso de cancelamento desse benefício
, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (...)

Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
" (
destaquei
)

Assim, verifica-se que, no caso concreto, a requerida operadora do plano de saúde não cometeu nenhuma ilegalidade ou abusividade em apenas comunicar ao autor, no prazo legal, a extinção da apólice coletiva, visto ser inviável o oferecimento, em substituição, de plano individual, visto que não mais explora comercialmente tal modalidade.

De fato, não há nenhuma norma legal que obrigue as operadoras de plano de saúde a atuarem em determinado ramo de plano de saúde.
O que é vedado, na verdade, é a discriminação de consumidores a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa
( REsp no 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/6/2016).

Com efeito, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de o autor ser idoso ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. BENEFICIÁRIO IDOSO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. NOVO PLANO DO EMPREGADOR. ABSORÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; e b) se a operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto, ainda que não comercialize tal modalidade. 3. Superação da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, considerando-se que a operadora não comercializava à época do evento nem oferece atualmente planos de saúde individuais. 4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999). 5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário idoso de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei no 9.656/1998. 6. Na hipótese, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de a autora ser idosa ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé. 7. A situação de usuário sob tratamento médico que deve ser amparado temporariamente, pela operadora, até a respectiva alta em caso de extinção do plano coletivo não equivale à situação do idoso que está com a saúde hígida, o qual pode ser reabsorvido por outro plano de saúde (individual ou coletivo) sem carências, oferecido por empresa diversa. 8. É certo que a pessoa idosa ostenta a condição de hipervulnerável e merece proteção especial, inclusive na Saúde Suplementar. Ocorre que já existem políticas públicas instituídas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo de modo a proteger essa parcela da população, havendo mecanismos derivados de ações afirmativas: custeio intergeracional, vedação de reajustes por mudança de faixa etária após o atingimento da idade de 60 (sessenta) anos, preferência em atendimentos assistenciais, vedação da seleção de risco, manutenção no plano coletivo empresarial após a aposentadoria, entre outros. São políticas públicas desenhadas democraticamente, portanto, participativas, e precedidas de estudos de impacto no mercado, com avaliações periódicas de viabilidade. 9. Não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam. Ademais, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas a demandante. 10. A função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana. 11. O instituto da portabilidade de carências (RN-ANS no 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar. 12. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados. Aplicabilidade do Tema Repetitivo-STJ no 1.034. 13. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 14. Recurso especial da operadora de plano de saúde provido. Recurso especial da beneficiária prejudicado. (STJ - REsp: 1924526 PE 2020/0212586-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Do voto vencedor no REsp no 1.924.526/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, oportuno transcrever a seguinte esclarecedora passagem:

“(...), não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam.

Por outro lado, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas uma pessoa, a autora ( REsp no 1.119.370/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/12/2010, e REsp no 1.736.898/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/9/2019).

É dizer, o art. 31 da Lei no 9.656/1998 não pode ser aplicado, no ponto, por analogia, e até iria de encontro ao princípio da proporcionalidade, não passando pelos critérios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.

Aliás, a função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar é que não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, para a situação ora analisada, o instituto da portabilidade de carências (RN-ANS no 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar.

Como é sabido, a portabilidade de carências é um instrumento regulatório, instituído pela RN-ANS no 186/2009, destinado a incentivar tanto a concorrência no setor de saúde suplementar quanto a maior mobilidade do beneficiário no mercado, fomentando suas possibilidades de escolha,
já que o isenta da necessidade de cumprimento de novo período de carência.

A portabilidade, na Saúde Suplementar, era inicialmente permitida apenas para beneficiários de plano de contratação individual ou familiar, mas, com o advento da RN-ANS no 252/2011, o instrumento foi estendido para usuários de planos coletivos por adesão, tendo sido criado, ainda, o instituto da Portabilidade Especial de Carências para situações especiais.

Após estudos de mercado, o órgão regulador verificou a insuficiência da regulamentação promovida pela RN-ANS no 186/2009, o que resultou na expansão da portabilidade para atender beneficiários de planos coletivos empresariais, incluídos aqueles que tiveram o contrato rescindido unilateralmente pela operadora ou pela estipulante. (...)

Nesse sentido, vale conferir os arts. 8o, IV e § 1o, 11 e 21 da mencionada resolução, que dispõem acerca da regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde: (...)

Portanto, na hipótese, a operadora deverá observar as regras alusivas à portabilidade de carências, de modo a promover nova notificação à autora a respeito da extinção do vínculo contratual, bem como acerca do direito ao exercício da própria portabilidade, indicando o valor da mensalidade do plano (de origem), discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo para o desempenho dessa faculdade (...)”.

Ora, se o autor não concorda com os conceitos jurídicos e/ou interpretação dos dispositivos legais, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por outro lado, merece acolhimento a insurgência recursal com relação à justiça gratuita, pois, de fato, tal benefício foi concedido ao autor/embargante no 1o grau, conforme Id. no 211995017 – p. 22, e por um equívoco foi emitida certidão informando que “
JOSE JOAO DE MOURA, alega ser beneficiário da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso
” (cf. Id. no 212434684).

Embora tal situação não altere o desfecho decisório de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor - uma vez que o provimento do recurso de apelação da requerida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, implica na prejudicialidade do recurso do autor/embargante - exige-se a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, incluindo os honorários advocatícios, nos termos do §3o, do art. 98, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os declaratórios
, para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao autor/embargante, incluindo os honorários advocatícios, nos termos do §3o, do art. 98, do CPC, em razão de tal benesse ter sido concedida em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025